Tribunal: TJDFT
Processo: 0705629-58.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO. INVIABILIDADE.

1. A supressão gradativa da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa não constituiu supedâneo para a incorporação de gratificação ao vencimento básico do servidor.

2. Os embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de Justiça, não se prestam a rediscussão do mérito da causa. Tendo havido a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer de meios idôneos à sua modificação.

3. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de aclaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar contradição quando existentes no julgado.

4. Recurso não provido.